Tribunal: TJDFT
Processo: 0733692-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733692-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Irmãos Sarkis Ltda Agravado: Loberto Minol Sasaki D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Irmãos Sarkis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0032658-83.2015.8.07.0001, assim redigida: “A sentença de ID 148773723 reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Foram opostos embargos de declaração da sentença, sendo que na decisão de ID 155466975 acolheu os embargos de declaração para tornar sem efeito a pronúncia de prescrição e determinar o prosseguimento do processo, com a realização do SISBAJUD. Diante disso, constata-se a inocorrência da prescrição no presente feito. Passo à análise dos pedidos formulados na petição de ID 159855356. O exequente formulou pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em desfavor da empresa CECF COMPLEXO EDUCACIONAL CONTÁBIL FISCAL LTDA, bem como requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 134, §3o do CPC. Defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, indefiro o pedido de suspensão do feito executivo, vez que a suspensão prevista no art. 134, §3o do CPC se refere apenas à parte que irá integrar o pólo passivo da demanda, sendo inviável a suspensão em face do executado. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICAART. 134, § 3o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO SOMENTE EM RELAÇÃO À PARTE QUE COMPÕE O INCIDENTE. DECISÃO REFORMADA. 1. A instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, não obsta a realização de atos de constrição que não guardem relação com a parte executada envolvida no incidente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. À Secretaria: 1. Comunique-se a instauração do incidente (art. 134, §1o, do CPC). 2. Cadastre(m)-se o(a/s) sócio(a/s) indicado(a/s) como terceiro(a/s) interessado(a/s) e cite(m)-se para apresentar(em) defesa e requerer(em) provas no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte atingida pelo incidente de desconsideração a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. 2.1. A citação deve ser realizada inicialmente mediante carta/AR/MP e, se inviável a citação por carta, mediante oficial de Justiça. 2.2. Não encontrado o citando, desde já defiro pesquisas de endereço nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, devendo-se expedir inicialmente carta/AR/MP de citação para todos os endereços não diligenciados. Também defiro a expedição de carta precatória de citação, se inviável a citação por carta. 2.3. Esgotados os endereços conhecidos, intime-se a parte autora a informar endereço não diligenciado, ou para que formule o pedido de citação por edital, que nessa hipótese desde já defiro e determino a publicação do edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Também desde já nomeio a Defensoria Pública, para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes. Decorrido in albis o prazo do edital e da defesa, encaminhem-se os autos à Curadoria. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte exeqüente a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Intime-se o exequente para apresentar bens penhoráveis no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III e §1o do CPC. 6. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50158075), em síntese, que o Juízo singular deixou indevidamente de determinar a suspensão do curso do processo de origem, diante da efetiva instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a execução foi manejada em desfavor de apenas um devedor, de modo que deve ser determinada a suspensão da marcha processual, com o intuito de evitar a ocorrência de prescrição. Sustenta, ainda, que a ementa de julgado utilizada na decisão impugnada para fundamentar as conclusões explicitadas pelo Juízo singular não faz expressa referência ao número do processo a que está vinculada, nem ao número do respectivo acórdão, ou alguma outra informação que permita identificar sua origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50158076 e Id. 50158077). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de suspensão do curso da execução, diante da efetiva instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com a regra prevista no art. 134, § 3o, do CPC a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica “suspenderá” o curso do processo, salvo na hipótese da desconsideração ter sido requerida na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). No caso em análise o Juízo singular indeferiu a suspensão da marcha processual ao argumento de que “a suspensão prevista no art. 134, §3o do CPC se refere apenas à parte que irá integrar o polo passivo da demanda", razão pela qual seria inviável a suspensão do curso do processo. Ocorre que o art. 134, § 3o, do CPC menciona apenas uma hipótese excepcional que permite afastar a regra de suspensão do curso do processo diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, a situação em que a desconsideração foi requerida na petição inicial. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. 1. Não se exige que a desconsideração da personalidade jurídica seja promovida em autos apartados do cumprimento de sentença, sobretudo porque, conforme art. 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo se for requerida na petição inicial, de forma que não se verifica a ocorrência da tramitação simultânea do incidente com o cumprimento de sentença ou procedimento que venha a causar tumulto processual, nos próprios autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça consignou que "Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão" (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 3. A respeito, esta Turma já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1675456, 07315771720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tendo o juiz autorizado o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. 1.1. Afirma-se que não há possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem ser em autos apartados, asseverando-se que o juiz sequer analisou o erro do procedimento nos presentes autos, acolhendo e julgando procedente o incidente de desconsideração nos próprios autos. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial. 3. Nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC). 6. Em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento ou indeferimento liminar do pedido. 7. É devida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros. 8. Recurso provido.” (Acórdão 1210396, 07161810520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019) Assim, nas hipóteses em que o incidente é requerido em momento posterior à formulação da petição inicial afigura-se necessária a suspensão da marcha processual com a finalidade de evitar tumulto processual com a tramitação simultânea do incidente de desconsideração e do procedimento destinado à satisfação do crédito. Nesse contexto também fica suspensa, até que seja solucionado o incidente aludido, a possibilidade de decretação de atos de constrição do patrimônio do suposto devedor. Em relação ao devedor originário a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado que, a despeito da efetiva suspensão do curso do processo de execução ou do incidente de cumprimento da sentença, diante da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a imposição de atos de constrição patrimonial em seu desfavor com a finalidade de promover a satisfação da dívida a ser solvida. É nesse sentido que devem ser corretamente entendidos os julgados no sentdo de que, em relação ao devedor originário, não pode haver a suspensão do curso da marcha processual, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. §3o DO ART. 134 DO CPC. SUSPENSÃO RELATIVA. ATOS DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR. AGRAVO PROVIDO. 1. Salvo na hipótese em que a desconsideração da personalidade jurídica é postulada na petição inicial, suspendem-se os atos de execução contra o patrimônio do suposto devedor a que se busca responsabilizar, terceiro na relação originária. Art. 134, §3o, CPC. 2. A suspensão dos atos de execução não deve atingir medidas de constrição dirigidas ao patrimônio de devedor originário, que consta indubitavelmente no título exequendo. Precedente. 3. "A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários". Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provimento.” (Acórdão 1336316, 07510072320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS DEVIDOS À EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a prática de atos constritivos em relação ao devedor originário, mas apenas inviabiliza, como regra, que sejam realizadas medidas de constrição em desfavor dos sócios da pessoa jurídica devedora. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1417393, 07244122120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022) Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de imposição de obstáculos indevidos à satisfação do crédito pretendido pela agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender o curso do processo, até que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja decidido, ficando excepcionada, no entanto, a possibilidade da prática de atos de constrição patrimonial em desfavor do devedor originário, com a finalidade de promover a satisfação do crédito pretendido. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator